Tribunal: TJMT
Processo: 1000058-77.2022.8.11.0019
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000058-77.2022.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VMX AGROPECUARIA LTDA. - CNPJ: 12.235.739/0001-61 (APELANTE), ELCIO LIMA DO PRADO - CPF: 312.067.601-25 (ADVOGADO), SILVIO LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 062.648.958-06 (ADVOGADO), FABRIS E ARAUJO - APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ: 19.278.495/0001-43 (APELADO), IVETE FATIMA ZINI PANSTEIN - CPF: 304.351.961-20 (APELADO), ALDO LOUREIRO DA SILVA - CPF: 028.390.751-72 (ADVOGADO), VALDOMIRO DE MORAES SIQUEIRA - CPF: 340.075.391-20 (ADVOGADO), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), RODRIGO PULINO VARGAS - CPF: 057.659.831-38 (ADVOGADO), JOAO MANOEL ANTONIO LONDON DA SILVA - CPF: 046.331.611-80 (ADVOGADO), FABRIS E ARAUJO - APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ: 19.278.495/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE C/C DESOBSTRUÇÃO DE ESTRADA VICINAL – ANTERIOR AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE AJUIZADA PELO ANTECESSOR E SOBRE O TOTAL DA ÁREA - LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA NA ORIGEM – FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Caso esteja em tramitação Ação de Interdito Proibitório ajuizada pelo antecessor da apelante sobre a área total, deve ser reconhecida a litispendência em relação à Ação de Manutenção de Posse posteriormente proposta pela adquirente de fração daquele mesmo imóvel.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível da sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos (MT) que acolheu a prejudicial de litispendência e extinguiu o feito sem resolução do mérito, além de condenar a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor corrigido da causa (ID. 219157513).

A apelante alega a inexistência de identidade de partes e que o Interdito Proibitório visa impedir iminente invasão no imóvel, enquanto na presente demanda busca-se a manutenção da posse cumulada com desobstrução da estrada vicinal, pois em 2021 foi bloqueada com cerca de arame pela empresa Fabris e Araújo – Apoio Administrativo Ltda. – ME. Afirma ainda que a apelada é apenas litisconsorte passiva em decorrência da Ação de Rescisão de Contrato.

Junta fotos da autuação das lides, e diz que a outra demanda foi ajuizada por Francisco José de Souza contra a ora apelada e Eliseu José Schafer, e objetiva a expedição de mandado proibitório para que a ré se abstenha de molestar a posse da Fazenda Langsdorf.

Pugna pelo provimento do Recurso para que seja reformado o entendimento firmado na primeira instância, já que estaria suficientemente demonstrada a não configuração de litispendência, diante da ausência de identidade de partes, causa de pedir e pedido (ID. 219157522).

Nas
contrarrazões
a apelada pede a manutenção da sentença sob o argumento de que na data da propositura desta lide já estava em curso o Interdito Proibitório apresentado contra ela pelo seu antecessor, Francisco José de Souza, tendo por objeto a posse de área maior do mesmo imóvel, em cujo feito a apelante pleiteou a sua intervenção como assistente litisconsorcial em relação a fração das terras (ID. 219157529).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O Juízo de origem acolheu a prejudicial de litispendência, extinguiu a Ação sem resolução do mérito e, com amparo no princípio da causalidade, condenou a autora ao pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor corrigido da causa.

Para tanto, consignou que o objeto da presente lide está em discussão em outra demanda (n. 0001744-97.2017.8.11.0019), em que o antecessor da apelante, Francisco José de Souza, disputa a posse de 4.463,9709ha, denominada Fazenda Langsdorf. E mais, que a propriedade rural de interesse da apelante é a de 1.731,9203ha, desmembrada daquela, em cuja Ação a pessoa que lhe vendeu (Francisco José de Souza), defende a posse dos mencionados 4.463,9709ha, de modo que o primeiro processo é mais abrangente, além de ter sido o primeiro a ser distribuído (ID. 219157513).

A apelante argui que não há identidade de partes, de objeto e de pedido.

A litispendência se caracteriza quando são propostas duas ações idênticas e que, por consequência, formam duas discussões a respeito da mesma relação jurídica, contra o mesmo sujeito processual e pela mesma causa (CPC, art. 337, §§ 1º, 2º e 3º), e deve ser reconhecida de modo a evitar decisões conflitantes.

A propósito:

“A palavra litispendência tem dupla acepção no direito brasileiro: ora significa o marco a partir do qual pende a lide (art. 240, CPC), ora exprime o efeito de obstar a coexistência de mais de um processo com o mesmo objeto. Nessa última caracterização, a litispendência objetiva impedir o inútil dispêndio de atividade processual e evitar julgamentos contraditórios sobre a mesma situação jurídica. Há litispendência quando se repete ação que está em curso (art. 337, §3º, CPC). Considera-se que uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido (art. 337, §2º, CPC). O acolhimento da alegação de litispendência leva à extinção do processo sem resolução de mérito (art. 485, V, CPC)”
(Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª edição, editora RT, p. 433).

O procedimento do Interdito Proibitório exige a prova da posse direta ou indireta, e da iminência de ser molestada.

Na manutenção de posse, o autor tem de comprovar o seu exercício anterior de posse e a turbação por terceiro.

Nestes autos, o antecessor da apelante ajuizou Ação de Interdito Proibitório visando o reconhecimento da posse de 4.463,9709ha.

A apelante, por sua vez, em virtude da aquisição posterior de 1.731,9203ha, desmembrados da área maior mencionada (4.463,9709ha), propôs Ação de Manutenção de Posse c/c Desobstrução de Estrada que alega ser vicinal.

Logo, é evidente que adquiriu a sua porção quando quem lhe vendeu já reclamava em juízo a integralidade da posse da área maior. Dessa maneira, a decisão a ser proferida no primeiro feito afetará substancialmente o seu direito de posse (da apelante) sobre a fração comprada posteriormente.

Assim, como bem registrado na sentença, a primeira lide tem abrangência mais ampla que a segunda, proposta pela apelante, e, à vista disso, é clara a litispendência (§3º do art. 337 do CPC).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Majoro os honorários recursais para 12% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024